Tribunal: TJSP
Processo: 1067847-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes - 1. Inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito por débito desconhecido. Não comprovação da existência do crédito cedido para a empresa ré. Débito inexigível – 2. Dano moral configurado. Indenização por danos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes - 1. Inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito por débito desconhecido. Não comprovação da existência do crédito cedido para a empresa ré. Débito inexigível – 2. Dano moral configurado. Indenização por danos morais majorada de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada – Recurso da autora parcialmente provido, e não provido o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564065
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067847-32.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada TAINA
MARTINS DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NLP
IPANEMA VI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso do réu, nos termos
que constarão do acórdão. V.U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067847-32.2019.8.26.0100 -Voto no 8323
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1067847-32.2019.8.26.0100
Apelante/Apelada: Tainá Martins de Melo (Justiça Gratuita)
Apelado/Apelante: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos NPL Ipanema VI
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Central
Juíza de 1a Instância: Paula Regina Schempf Cattan
Voto no 8323
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais Sentença de
parcial procedência Inconformismo das partes - 1. Inscrição do
nome da autora em órgãos de proteção ao crédito por débito
desconhecido. Não comprovação da existência do crédito cedido
para a empresa ré. Débito inexigível 2. Dano moral configurado.
Indenização por danos morais majorada de R$ 3.000,00 para R$
10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade Sentença reformada Recurso
da autora parcialmente provido, e não provido o do réu.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas
partes contra a r. sentença de fls. 138/141, cujo relatório se adota, que, em
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por
danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
inicial para tornar definitiva a tutela de urgência, bem como: (i) declarar
inexigível o débito versado nos autos em relação ao réu (contrato no
19553486, no valor de R$ 1.974,29, vencimento 06/04/2017); (ii) determinar
o cancelamento definitivo da referida inscrição nos órgãos de proteção ao
crédito e; (iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção pela Tabela Prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067847-32.2019.8.26.0100 -Voto no 8323
3
Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a sentença, e juros de mora de 1% ao
mês, a partir do evento danoso (negativação indevida, ocorrida em
28/02/2019), nos termos da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça, até
o devido pagamento. Por força da sucumbência, o réu foi condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos
do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
O réu opôs embargos de declaração a fls. 143/146,
os quais foram rejeitados pela decisão de fls. 166.
A autora apela a fls. 153/165. Requer, inicialmente,
o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. No mais,
pleiteia, tão somente, a majoração do valor da indenização por danos morais
para valor não inferior a R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil novecentos
reais), e, por consequência, a majoração dos honorários advocatícios.
Por seu turno, o réu apela a fls. 168/180. Sustenta,
que a autora formalizou contrato de empréstimo com a empresa “Via Varejo”,
que lhe cedeu o crédito e, por isso, deve ser reconhecida a existência de
relação jurídica entre a autora e a cedente do crédito, bem como a
regularidade da anotação restritiva, diante da comprovação da cessão do
crédito. Alega que a autora não comprovou os danos morais sofridos. Requer
a condenação da autora e de sua patrona ao pagamento de multa por litigância
de má-fé. Pleiteia, assim, a reforma da r. sentença hostilizada.
Recursos tempestivos, processados, tendo apenas o
réu recolhido as custas de preparo, tendo em vista que a autora é beneficiária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067847-32.2019.8.26.0100 -Voto no 8323
4
da gratuidade de justiça. Apresentadas as contrarrazões (fls. 198/219), os
autos foram remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
Inicialmente, recebo a apelação apenas no efeito
devolutivo, nos termos do artigo 1.013, caput do Código de Processo Civil. O
recurso é recebido sem efeito suspensivo nos termos do artigo 1.012, § 1o,
inciso V do mesmo Código, vez que a r. sentença confirmou a tutela de
urgência concedida (fls. 32).
O recurso da autora merece prosperar parcialmente,
enquanto o apelo do réu não comporta provimento.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar a existência de relação jurídica entre as partes,
a regularidade da cessão do crédito que ensejou a inscrição do nome da autora
em cadastros de proteção ao crédito, bem como eventual responsabilização do
réu ao pagamento de indenização por danos morais e a adequação do valor
arbitrado.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alega
que seu nome fora inscrito, irregularmente, pelo réu em cadastros de proteção
ao crédito, por débito no valor de R$ 1.974,29 (mil novecentos e setenta e
quatro reais e vinte e nove centavos), referente ao contrato n° 19553486.
Requer, assim, seja declarada a inexistência do débito, bem como a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067847-32.2019.8.26.0100 -Voto no 8323
5
Com efeito, sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, declarando-se a
inexigibilidade do débito discutido nestes autos, oriundo do contrato n°
19553486, no valor de R$ 1.975,29 (mil novecentos e setenta e cinco reais e
vinte e nove centavos), vencido em 06/04/2017, em virtude da ausência de
prova de que a empresa “Via Varejo” é titular do crédito objeto da cessão.
A empresa ré, ora apelada, esclareceu em sua
contestação que o débito negativado fora objeto de cessão de crédito firmada
com a empresa “Via Varejo S/A”, e que houve regular notificação da
operação relativa à cessão do crédito à autora.
Ao caso dos autos se aplicam as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula n° 297, do
Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, responde a instituição financeira
de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, isto é,
independentemente da configuração do elemento culpa, com inversão,
inclusive, do ônus da prova.
No caso, a despeito da documentação juntada aos
autos pelo réu (fls. 90/96), é certo que não houve prova da origem do crédito
cedido. A documentação dos autos dá conta de que a autora adquiriu produto
da empresa Via Varejo S.A., cujo financiamento se deu pelo “Banco Safra
S.A.”, conforme contrato no 2110980081378-8 (fls. 93).
De acordo com a cláusula 2a do referido contrato
“(...) a Instituição Financeira concede, neste ato, ao Comprador, um
financiamento, no valor mencionado no quadro II, que será utilizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067847-32.2019.8.26.0100 -Voto no 8323
6
exclusivamente no pagamento à vista das mercadorias, especificadas nas
notas fiscais anexadas a este Contrato, comercializadas pela Vendedora.”
Além disso, a autora emitiu em favor da instituição
financeira credora (cláusula 8a), nota promissória representativa da dívida, a
quem caberia a cobrança por eventual inadimplência.
Desta forma, a vendedora “Via Varejo”, cessionária
do suposto crédito, recebeu à vista da instituição financeira o preço do
produto vendido à autora e, por isso, não há prova da existência do crédito
cedido e, posteriormente, negativado.
Em sendo assim, correta a sentença ao reconhecer
que a cessão de crédito realizada em favor do apelado é irregular e,
consequentemente, o débito levado a apontamento perante os cadastros
restritivos, relativamente ao contrato no 2110980081378-8 (fls. 93), é
indevido.
Ademais, é cediço que a inclusão do nome do
consumidor nos cadastros de restrição ao crédito por débito indevido gera
dano moral in re ipsa, ou seja, independe de efetiva comprovação de prejuízo.
Quanto ao valor do dano moral, conforme
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
“O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em
valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da
condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de
reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067847-32.2019.8.26.0100 -Voto no 8323
7
peculiaridades subjetivas do feito” (Quarta Turma, AgRg. no
AgRg. no AREsp. no 416.491/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, DJe 03/05/2016).
O valor arbitrado a título de indenização por danos
morais deve ser eficaz para atender à sua dupla função jurídica, que é a
satisfação do sentimento de perda da vítima e a desestimulação do autor da
ofensa na prática de novos atos. Além disso, a indenização deve guardar
proporção com a natureza da ofensa, a gravidade objetiva e a repercussão
subjetiva do fato para a vítima. Por fim, deve ser analisada a situação
econômica das partes.
Considerando
os
parâmetros
citados,
as
circunstâncias em que os fatos ocorreram e as suas consequências, verifica-se
que o quantum arbitrado a título de indenização por dano moral, fixado no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorado para R$ 10.000,00
(dez mil reais), valor este que não acarreta enriquecimento ilícito, bem como
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear
as ações reparatórias.
Diante de tais ponderações, o recurso do autor
merece parcial provimento para majorar o valor da indenização por danos
morais ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os índices de
atualização monetária e de juros de mora fixados na r. sentença recorrida,
majorando-se, ainda, de forma reflexa, a verba honorária sucumbencial, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067847-32.2019.8.26.0100 -Voto no 8323
8
Por fim, observa-se que o provimento parcial do
recurso não implica modificação da sucumbência, vez que a r. sentença foi
modificada apenas para majorar o valor da indenização por danos morais
devida pela ré em favor da autora, sendo certo, ademais, que todos os pedidos
de mérito da autora permanecem providos.
Da mesma forma, em vista da manutenção da
distribuição da sucumbência, deixo de majorar honorários advocatícios em
Segundo Grau nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da autora, e NEGO PROVIMENTO ao apelo
do réu, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora